Tribunal: TJBA
Processo: 8078657-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8078657-28.2025.8.05.0000– Comarca de Araci/BA Impetrante: Vivian Fernandes Acosta Paciente: Leonardo Dantas dos Santos Advogada: Dra. Vivian Fernandes Acosta (OAB/MS 14558) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA Processo de 1º Grau: 0000350-33.2020.8.05.0014 Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO E ESTUPRO (ART. 121, § 2º, I E IV, E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INABERGAMENTO. FEITO EM TRÂMITE REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 05.02.2026. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DO DECRETO CONSTRITOR. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO PLEITO DEFENSIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Vivian Fernandes Acosta (OAB/MS 14558), em favor de Leonardo Dantas dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado juntamente com Joanderson Silva dos Santos e Gabriel Aquino Araújo, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e art. 213, ambos do Código Penal, sendo decretada a sua prisão preventiva. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96148075), o excesso de prazo da custódia cautelar, argumentando que “O paciente encontra-se com mandado de prisão em aberto por quase 6 anos sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena. Com efeito, o referido inquérito iniciou-se em junho de 2019”. Sustenta, ainda, ofensa ao art. 316 do Código de Processo Penal, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pontuando que “os outros acusados foram absolvidos pelo júri popular e tiveram as prisões preventivas revogadas”. Pugna, por fim, pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa. IV - Informes judiciais (ID. 96479454) noticiam in verbis: “[...] paciente LEONARDO DANTAS DOS SANTOS, vulgo LIO. O paciente responde pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 213, caput, ambos do Código Penal, supostamente praticados em 07/06/2019, nos autos do processo nº 0000350- 33.2020.8.05.0014. A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público (ID 88875433) e recebida por este Juízo (ID 88875476). `Parte da denúncia tem o seguinte sentido: (...) Segundo se apurou nos autos do Inquérito Policial anexado, na tarde do dia 07.06.2019, por volta das 12hrs30min, em terreno Baldio, no bairro do Tiracolo, na saída para o Povoado Setor, Araci, Bahia, JOANDERSON e GABRIEL, a mando de LEONARDO e de FABINHO (não identificado), dotados de animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo, com munições .38SPL e 9MM LUGER, contra a vítima Alesson Alves Santos causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico n° 2019 15 PM 001512-01, acostado aos autos do referido IP (fls. 18/20). Considerando que o réu Leonardo Dantas dos Santos se encontrava foragido à época, foi determinado o desmembramento do feito, dando origem à presente demanda (ID 88875649), com subsequente determinação de citação por edital (ID 88876355). Posteriormente, o acusado habilitou-se voluntariamente nos autos e apresentou resposta à acusação. Foi determinada a realização de audiência de instrução e julgamento (ID 478248745). A prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos do processo originário nº 0000350- 33.2020.8.05.0014. O Ministério Público, em manifestação (ID 484493706), opinou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de Leonardo Dantas dos Santos. Registra-se que o paciente responde a diversas ações penais por tráfico de drogas e homicídios, sendo apontado como integrante da Facção Criminosa Bonde do Maluco, aliada à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), organização esta supostamente responsável pelo tráfico de drogas em diversas localidades de Araci e por diversos assassinatos na região. O processo teve a audiência designada para o dia 05.02.26, às 09h. Esses elementos evidenciam que ele não demonstra qualquer consideração pela saúde pública e pela vida, expondo a coletividade a riscos e comprometendo de forma significativa a ordem pública, conforme se depreende da imagem do baralho do crime acostada aos autos. Nesse contexto, a conversão da prisão preventiva mostra-se necessária para evitar a reiteração delitiva e, assim, assegurar a garantia da ordem pública.” V - Inicialmente, não merece acolhimento a alegativa de excesso de prazo na custódia cautelar. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida e recebida em 08/04/2020 nos autos nº 0000020-36.2020.8.05.0014. Após a certidão negativa de citação e o transcurso do prazo de citação por edital, o Juiz de origem determinou o desmembramento do feito em relação ao paciente, dando origem aos autos nº 0000350-33.2020.8.05.0014. Posteriormente, o paciente voluntariamente apresentou resposta à acusação e o feito encontra-se com audiência de instrução designada para 05/02/2026, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - Registra-se, ainda, que, em consulta realizada ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, constata-se que o mandado de prisão do paciente está pendente de cumprimento, o que afasta a alegativa de excesso de prazo. VIII - Quanto ao alegado constrangimento ilegal diante da ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, esta não merece prosperar. O art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez verificado que o mandado de prisão permanece pendente de cumprimento, não há obrigatoriedade ao Magistrado que decretou a segregação provisória que proceda, ex officio, à sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, vez que o referido dispositivo legal tem como finalidade prevenir a manutenção ad aeternum da restrição de liberdade do indivíduo que encontra-se efetivamente encarcerado por força do decreto constritor. IX - No que concerne à arguição de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merece acolhimento. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, uma vez que o paciente teria, em tese, praticado o homicídio no contexto de disputa pelo controle do comércio de entorpecentes, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. X- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. XI- A argumentação da impetrante no sentido de que os corréus foram absolvidos pelo Tribunal do Júri e tiveram suas prisões preventivas revogadas não merece prosperar, isso porque os referidos corréus compareceram regularmente aos atos processuais, viabilizando a plena realização da instrução processual até a Sessão do Júri, circunstância diversa da situação do paciente, que sequer foi localizado para fins de citação nos autos principais, razão pela qual houve o desmembramento do feito em relação a este. XII- Outrossim, a decisão de origem justificou, fundamentadamente, a impertinência, na hipótese sob análise, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afasta-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. XIII- Por fim, no que concerne ao pleito de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, não deve ser conhecida, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogada, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão. XIV- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem XV- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8078657-28.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Araci/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Vivian Fernandes Acosta (OAB/MS 14558), como paciente, Leonardo Dantas dos Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.